Tribunal: TJMT
Processo: 1053693-56.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053693-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELISANGELA PASSOS DE ANDRADE - CPF: 570.504.651-00 (RECORRENTE), ELLEN LAURA LEITE MUNGO - CPF: 704.210.561-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR INADIMPLÊNCIA. CONTA ATRASADA. EFETIVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese na qual não restou demonstrado que a interrupção do serviço ocorreu por inadimplência, bem como que o consumidor foi devidamente previamente notificado.

Suspensão procedida de notificação prévia, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos dos arts. 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar falha na prestação de serviços decorrente de interrupção dos serviços.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pela parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de suspensão de serviço elétrico. Alega a reclamante ter sido surpreendida com a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, mesmo supostamente não tendo qualquer inadimplência junto a concessionaria, senão por faturas que estariam sendo discutidas administrativa junto ao PROCON. Requer, ao fim, indenização por danos morais.

Em contestação, a reclamada alega a inexistência de pagamento sobre determinada fatura, inadimplemento esse que teria gerado a interrupção dos serviços.

Pois bem.

Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina:

“Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.”

In casu
, a interrupção do serviço em razão de inadimplemento é fato incontroverso, posto que confessados pelas partes. Deste norte, a própria reclamante confirma a inadimplência, alegando que tais faturas estariam sendo objeto de análise administrativa junto ao PROCON/MT. Ocorre que, conforme se verifica da documentação trazida a contestação, documentação esta que sequer fora impugnada especificamente pela parte reclamante, a data do protocolo administrativo junto ao PROCON (01/04/2024) é posterior a suspensão do serviço (19/03/2024).

E o mesmo se assim não o fosse, a mera discussão administrativa, por si só, não tem o condão de suspender a execução da fatura, inexistindo razão para que a concessionaria não procedesse com o procedimento necessário.

Entendo, portanto, que cabia ao reclamante a comprovação do devido pagamento da fatura em comento, de modo a caracterizar ilegalidade na suspensão do serviço, o que não o fez, não juntando qualquer documentação neste sentido.

Assim, inexistente qualquer ato ilícito perpetrado pela ré, inexiste também pretensão indenizatória de qualquer natureza, o que importa na improcedência da demanda.

[...]”

Nesse sentido, entendo que as faturas emitidas pela parte reclamada continham aviso de débito, de forma que resta comprovada a notificação de corte no fornecimento pela ausência no pagamento, não havendo razões para concluir por sua ilegitimidade.

Ainda que tenha discutido as faturas via administrativa, tal discussão é posterior a interrupção dos serviços, sendo certo que a parte recorrente já tinha ciência dos débitos antes do corte e, em caso de não concordando com os valores das faturas deveria providenciar sua devida contestação antes da interrupção.

Verifica-se nos autos que ocorreu prévia notificação de possibilidade de suspensão dos serviços em decorrência da inadimplência.

A propósito:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caracteriza excludente de responsabilidade civil o fato exclusivo da vítima quando esta contribui decisivamente para que o evento danoso ocorra, posto que não há o nexo causal entre a conduta do agente e o dano

experimentado pela autora (art. 14, § 3º, II, CDC).

Suspensão procedida de notificação prévia, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos dos arts. 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(N.U 1025178-76.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Assim, comprovada a regularidade da suspenção dos serviços, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025